Tribunal: STF
Processo: RE 210721
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA
Licitação estadual. Exigência de declaração relativa à
   segurança e à saúde do trabalhador expedida por repartição
   federal.
1. Não tem pertinência com a garantia do cumprimento
   do contrato objeto da licitação no âmbito estadual a exigência de
   declaração expedida por repartição federal relativa à segurança e
   à saúde do trabalhador. A exigência assim feita viola o art. 37,
   XXI, da Constituição Federal.
2. Recurso extraordinário
   desprovido.